Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-57.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002235-57.2020.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado SUL AMÉRICA SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator
sorteado, com declaração de voto. Acórdão com o 2o Desembargador., de conformidade
com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN,
vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE
ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002235-57.2020.8.26.0248
Comarca:
Indaiatuba 2a Vara Cível
Juiz:
Sérgio Fernandes
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelada:
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA
DA
PETIÇÃO
INICIAL
E
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apresentam-
se hábeis e idôneos os documentos encartados pela
seguradora para demonstração de suas assertivas, o que
impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na
ausência
de
documentação
essencial
à
propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A
seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor
do segurado assumiu o posicionamento respectivo, em virtude
de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete
às regras consumeristas. 3. A prova produzida não possibilita
afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado,
de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 4. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Voto no 45.877

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A em
face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$
2.698,00, a ser corrigida desde a data do desembolso e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, afora as despesas
processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o
valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando que, para o caso
em exame, o procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL
414/10, é relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos indicados, fato que configura falta de interesse
de agir. Além disso, afirma que não há nexo causal entre a sua conduta e
os
danos
experimentados,
pois
não
registrou
qualquer
reclamação/ocorrência em seu sistema em relação à unidade
consumidora que pudesse acarretar uma possível queima nos aparelhos
indicados pela autora. Quanto ao mais, pretende a inversão do resultado
sob a alegação, em síntese, de que é dos usuários/consumidores a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas e a sua
manutenção. Pondera que apesar de ser objetiva a responsabilidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recai sobre as concessionárias de serviço público, as descargas
elétricas, na hipótese, provenientes de raios, devem ser vistas como
fatores excludentes, por se tratar de evento da natureza, caracterizando
caso fortuito ou força maior. Por fim, alega que não há possibilidade de
inversão do ônus da prova nos casos de ação regressiva ajuizada por
seguradora, como na hipótese. Também impugna os documentos e
laudos encartados para a demonstração dos alegados danos e os
respectivos valores, ressaltando que a seguradora tem a obrigação de
preservar os bens a fim de possibilitar a realização de prova pericial, que
se mostra indispensável.
Recurso tempestivo e bem processado, com preparo e
resposta, com requerimento de elevação da verba honorária, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado ao segurado (fls. 42/69), o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
Ademais, é necessário observar que, em verdade, a prova
pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e
diante da natureza dos bens.
Superadas essas questões, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos que guarneciam o estabelecimento
segurado, em virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprido o
contrato de seguro empresarial, pagou ao beneficiário o valor da
prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência
do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro empresarial com João Rosa Mendes Indaiatuba EPP
para garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em seu
estabelecimento localizado na Rua Crisolita no 634, Recreio Campestre,
em Indaiatuba /SP. No dia 5 de novembro de 2019, a unidade
consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, fato que causou danos aos
equipamentos que guarneciam o aludido estabelecimento. Empresas
especializadas emitiram pareceres técnicos, concluindo que, em virtude
da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela concessionária,
foram danificados componentes dos bens, o que os tornou impróprios
para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições. A
prestação securitária foi efetivamente paga ao beneficiário, no montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 2.698,00, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, arguiu incompetência
territorial; inépcia da petição inicial pela ausência de documentos
indispensáveis ao ajuizamento desta demanda; e falta de interesse de
agir. Quanto ao mais, alegou, essencialmente, a inviabilidade do
ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência
de prévia instauração de procedimento administrativo e da
disponibilização dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção,
em manifesta inobservância do procedimento previsto na aludida
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Imputou ao usuário a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas, afirmando a
ausência de nexo causal entre os danos reclamados e eventuais
problemas na rede elétrica que atende a unidade consumidora segurada.
Não há, ademais, fundamento para aplicação da responsabilidade
objetiva, nem a incidência da lei consumerista e, por fim, impugnou a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência dos danos
apontados.
O digno Relator rejeitou as arguições de ordem processual
e, atribuindo à autora o ônus probatório (art. 373, I, CPC), reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de responsabilidade da ré pelos danos afirmados, pois
ocorridos em razão de descarga elétrica decorrente da queda de raios
em dia de tempestade e não por vício na prestação de serviços,
acolhendo o recurso, para, assim, julgar improcedente o pedido.
Entretanto, desde logo é necessário reconhecer que
evidentemente se está diante de uma situação regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos
direitos de seu segurado contra o causador do dano (artigo 786 do
Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudo técnico, orçamento e
comprovante de pagamento alusivos ao conserto e à substituição de
componentes
(fls.
42/69). O parecer técnico emitido por empresa
especializada apontou que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de descarga elétrica (fls. 48/49). E a respeito desse ponto,
houve impugnação genérica na defesa, sem qualquer demonstração em
contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO
RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO.” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC.” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 7
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia (CPC,
artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o consumidor
pelas consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação
de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e
problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo à
franquia contratada (fls. 63/64).
Enfim, ratificando fundamentação adotada no tocante à
rejeição das questões processuais, com o devido respeito ao
posicionamento sustentando pelo douto Relator sorteado, não comporta
acolhimento o inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada
pela sentença.
Não há lugar para elevação da verba honorária
sucumbencial, pois já fixada em percentual máximo previsto em lei.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002235-57.2020.8.26.0248
Apelante : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Comarca : Indaiatuba 2a Vara Cível
Juiz (a)
: Sérgio Fernandes
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.276
PROCESSUAL CIVIL FALTA DE INTERESSE
DE AGIR
NÃO OCORRÊNCIA
PRELIMINAR
REPELIDA. Descrevendo a inicial adequadamente o
pedido, apontando elementos que dão embasamento fático
e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas
juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a
legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão
deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré,
concessionária de serviço público (prestação de serviços
de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. “In casu”, nos sinistros reportados e que
deram origem ao pagamento de indenização securitária,
não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I do CPC,
que os danos nos equipamentos da segurada tiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é
responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como
causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de
rigor a improcedência da ação.
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
S/A propôs ação regressiva contra COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls.
250/256, cujo relatório se adota, para condenar a ré a pagar à autora o valor
de R$ 2.698,00, devidamente atualizado a contar do desembolso, acrescido
de juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência, a ré arcará
com as despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 260/274, almejando a reforma da
r. sentença. Inicialmente, suscita a falta de interesse de agir da autora, pois
não
demonstrou
ter
realizado
requerimento
administrativo
de
ressarcimento pelos danos indicados na inicial. No mérito, em síntese,
afirma não haver registro a respeito de oscilação ou interrupção do
fornecimento de energia pela concessionária, não havendo que se falar em
falha na prestação do serviço. Diz que não houve demonstração de nexo
causal entre sua conduta e os danos relatados, além de não ter sido dada
oportunidade à requerida de realizar perícia nos bens danificados e que
somente foi produzida prova unilateral pela autora. Por fim, sustenta que o
consumidor é responsável pelas instalações internas de seu imóvel.
Contrarrazões às fls. 280/295.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Preliminarmente, não cabe à ré ao alegar falta de interesse de
agir. Isso porque na inicial foram juntados documentos que comprovam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento pela autora ao segurado do prêmio por danos em seus
equipamentos após suposta oscilação em rede elétrica ou descargas
atmosféricas, e que a ré presta serviços relativos ao fornecimento de
energia elétrica. Além disso, há identificação dos valores que pretende a
autora ver restituídos e indenizados.
Assim, descrevendo a inicial adequadamente o pedido,
apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi
requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade
jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.
De rigor, portanto, o afastamento da preliminar alegada.
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas dependências
do segurado João Rosa Mendes Indaiatuba EPP, que com a autora celebrou
contrato de seguro conforme apólice de fls. 42/46 (contrato no 4125883).
Alega que referida segurada, em 05.11.2019, foi vítima de
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição de energia
administrada pela ré, que causaram danos a bens eletroeletrônicos que
guarneciam seu imóvel. Sendo que os fatos mencionados deram causa ao
pagamento, pela autora, do total de R$ 2.698,00.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, respeitado o entendimento da maioria em
julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em orçamentos produzidos por empresa de assistência técnica
a aparelhos (fls. 48/49) e relatório de regulação de sinistro realizado por
empresa de engenharia e avaliações (fls. 52/62). Consta às fls. 55 no item
referente ao relato do segurado que na data do sinistro, dois televisores
sofreram avarias após queda de raios e chuva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos da empresa segurada se deu por descargas atmosféricas
(raios) ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que
afasta a responsabilidade indenizatória por parte da concessionária
apelante, por se constituir caso fortuito, nos termos do art. 393 do C.C.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos televisores da segurada,
posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios em dia de
tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte,
devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do contrato, não pode
a empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em
contestação, não há qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia na data apontada na inicial.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, os atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), de rigor a reforma da
r. sentença, para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus de
sucumbência. Mantidos os honorários advocatícios em 20% sobre o valor
da condenação, eis que fixados em patamar máximo.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, afastada a
preliminar, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
1228EEA2
15
20
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
108D42C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002235-57.2020.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.